Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCERTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARTES. GENITORES E FILHA. SIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO VEICULADA PELOS IRMÃOS. GENITORES FALECIDOS. ARGUIÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM PROVEITO DOS GENITORES. POSTERIOR DESFAZIMENTO DO AJUSTE. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO PARA O NOME DOS PAIS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SEQUESTRO DOS VALORES RECEBIDOS EM PAGAMENTO PELO BEM. VEROSSIMILHANÇA DO ARGUÍDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. O legislador processual ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual, ensejando que, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, a prestação provisória insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do sequestro postulado.
3. Ausente a verossimilhança do alegado pelos demais herdeiros quanto à agitada simulação havida entre os genitores falecidos e uma das filhas, que teria alcançado negócio de compra e venda de imóvel que outrora concertaram, então da titularidade dos ascendentes, e não sobejando patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato sequestro do por ela recebido em pagamento do imóvel que, anos depois, viera a alienar, ressoa inviável o acolhimento da pretensão acautelatória formulada visando o sequestro do equivalente.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.